Tribunal: TJDFT
Processo: 0737849-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO CIVIL E DIREITO CONSTITUCIONAL. DIREITO À LIBERDADE DE EXPRESSÃO E DIREITO À HONRA. ENTREVISTA AO VIVO EM REDE DE TELEVISÃO. OFENSAS DIRIGIDAS A PARLAMENTAR. CRÍTICAS À ATUAÇÃO DE AGENTES POLÍTICOS. EXERCÍCIO INADEQUADO DO DIREITO DE EXPRESSÃO. BAIXO POTENCIAL OFENSIVO À HONRA. RECURSO CONHECIDO. NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face da sentença exarada pelo Juízo do 2o Juizado Especial Cível de Brasília que julgou improcedentes os pedidos formulados pela Recorrente.
2. Na origem a autora, ora Recorrente, ajuizou ação de indenização por danos morais cumulada com obrigação de fazer argumentando, em suma, que, durante entrevista veiculada ao vivo na Globo, o primeiro Recorrido a teria chamado de “bandida” e “marginal” e a acusado de acobertar crimes ambientais, que após o fato passou a receber ataques e xingamentos virtuais, que o primeiro Recorrido teria utilizados outra plataforma para atentar contra sua honra e imagem.
3. Recurso próprio e tempestivo. Preparo regular (Id n. 54300530). Foram ofertadas contrarrazões (Id n. 54300534 e n. 54300535).
4. A questão devolvida ao conhecimento desta Turma Recursal consiste na reapreciação do cabimento da repetição de indébito, da indenização por danos morais.
5. Em suas razões recursais, a Recorrente afirma que o juízo de origem foi parcial, que fez juízo de valor da sua atuação como parlamentar, que teve sua honra maculada pelas ofensas do primeiro Recorrido e que intenção dele era descredibilizar a sua reputação. Aduz que houve abuso do direito à liberdade de expressão e que o dano moral foi causado de forma consciente. Requer a reforma da sentença para o julgamento pela procedência dos pedidos de exclusão do conteúdo ofensivo da rede social do primeiro Recorrido, retratação pública e pagamento de indenização por danos morais.
6. Em contrarrazões, o primeiro Recorrido alega que não há direito absoluto, que a Recorrente não negou a conduta que o levou a fazer as acusações e que a conduta da Recorrente aliada à sua condição de pessoa pública exclui o nexo de causalidade. Requer a manutenção da sentença.
7. Já os demais Recorridos defendem, em suas contrarrazões, que a Recorrente não impugnou a parte da sentença que tratou da responsabilidade deles e que, portanto, deveria operar o trânsito em julgado. Afirmam que o veículo de comunicação e os entrevistadores não tinham possibilidade de evitar as acusações e que a responsabilidade deles deve ser afastada. Requerem a manutenção da sentença.
8. A insurgência da Recorrente se limita à parte da sentença que toca ao primeiro Recorrente, razão pela qual a análise recursal será restrita ao referido ponto.
9. De início, cumpre registrar que não há que se falar em parcialidade ou em inadequado juízo de valor quando, no intuito de contextualizar as razões de decidir, o julgador analisa a conduta da suposta vítima de dano moral e, através dessa análise, justifica a sua tomada de decisão, razão pela qual não se verifica nenhuma ilegalidade na postura do juízo de origem.
10. A confluência de direitos demanda cautela, especialmente sob o aspecto da ponderação de interesses entre os indivíduos que dele são titulares. No caso em tela, de um lado se observa a liberdade do primeiro Recorrido de expressar-se, de acordo com as suas convicções, sobre determinados fatos, e do outro o direito que a Recorrente possui de ter a sua honra preservada, ambos salvaguardados pelo art. 5o da Constituição Federal.
11. Extrai-se da entrevista televisionada concedida pelo primeiro Recorrido que este, de fato, dirigiu palavras ofensivas à comissão integrada pela Recorrente. No entanto, necessário ponderar que, a despeito disso, a sua conduta não enseja, automaticamente, o dever de indenizar à Recorrente, já que é imprescindível avaliar o contexto em que as palavras foram empregadas e o seu potencial ofensivo.
12. Observa-se que o primeiro Recorrido expressou o seu pensamento acerca da conduta da Recorrente baseado em fatos que estavam sendo por ele apresentados no momento da entrevista e em outros que já eram de conhecimento público. Naquele contexto, embora tenha proferido palavras ofensivas, o fez externando a sua visão acerca da conduta de figuras políticas no exercício de suas funções parlamentares e no enquadramento jurídico que entendia adequado ao caso. Nesse ponto, impende consignar que os deputados, como é o caso da Recorrente, representam o povo brasileiro e sobre eles está o olhar atento e julgador de uma nação, sendo esperado que experienciem manifestações de cunho acusatório, especialmente quando praticam condutas atípicas ou, aos olhos de uma parcela da população, questionáveis. Portanto, não se vislumbra na conduta do primeiro Recorrido violação dolosa do direito à honra da Recorrente, apesar de ter exercido inadequadamente do seu direito de expressão.
13. No tocante ao potencial ofensivo das palavras proferidas, deve-se ponderar que, enquanto figuras públicas, tudo aquilo que os deputados fazem quando estão atuando em suas funções repercute em escala equivalente à importância ou gravidade do feito. Igualmente, toda notícia que os envolve, seja positiva ou negativa, real ou inventada, tem grande alcance e ganha relevância conforme o interesse do público sobre o assunto ou o momento político em que é veiculada e, muitas vezes, perdem força e caem no esquecimento na mesma velocidade com que ganham projeção. Nesse caminho, importa anotar que, embora a notícia relacionada às palavras ofensivas tenha sido propagada em outros locais, não se verifica que os desdobramentos repercutiram além do esperado para uma figura pública. Ademais, vale registrar que o alcance da fala não corresponde, necessariamente, à extensão da ofensa à honra, pois não recai sobre os ombros de uma figura política o mesmo peso que recairia sobre uma pessoa comum, ressalvadas as proporções de cada situação, pois cada caso guarda as suas próprias peculiaridades, mas, indubitavelmente, o cargo que a Recorrente ocupa demanda um nível maior de tolerância e uma sensibilidade menos aflorada em relação às manifestações que ligadas a sua conduta enquanto parlamentar.
14. Logo, forçoso concluir que, no caso, a ofensa não se travestiu do peso necessário para gerar o dever de indenizar, especialmente porque dirigida à atuação de uma comissão formada por políticos da qual a Recorrente faz parte, em alusão às ações específicas ligadas ao trabalho desempenhado, por não estar provado o intuito difamatório do primeiro Recorrido e por não ter havido consequências relevantes à honra da parlamentar.
15. Recurso conhecido. Não provido. Sentença mantida.
16.Condenada a Recorrente ao pagamento de custas e de honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da causa, nos termos do art. 55 da Lei 9.099/95.
17. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.